Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação interposta por ESPÓLIO DE ROSIU OVIDIU PETRU OCTAVIAN, em face à sentença proferida pelo Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 70553685): “Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por ESPÓLIO DE ROSIU OVIDIU PETRU OCTAVIAN e outro, contra CODHAB/DF, TERRACAP e ANTONIO BATISTA DE MORAIS, postulando concessão de liminar para manutenção de posse da GLEBA DE TERRA DE 20 ha (vinte hectares), cuja posse é exercida pelo ESPÓLIO DE ROSIU OVIDIU PETRE OCTAVIAN, sendo a gleba denominada Granja Dácia, localizada na Fazenda Estância Leiteira, Módulo 56, Área Especial, Avenida Sucupira, Riacho Fundo I/DF. Em síntese, o espólio autor informa que em 1/3/2024 os requeridos invadiram sua propriedade e efetivaram atos demolitórios. Apresenta contrato de arrendamento datado de 1991 com prazo de validade de 15 anos. Pediu a concessão de manutenção de posse e suspensão dos efeitos do Edital de Chamamento n. 2/2023, o qual pretende vender a área localizada entre o córrego Riacho Fundo, Av. Sucupira, Chácaras 17 a 25. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e consequente procedência dos pedidos aduzidos na inicial. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Sobreveio decisão indeferindo a liminar (ID 188721361). Em contestação, Antonio Batista de Morais impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa, para a atribuição do montante de R$ 759.551,00 (setecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais), conforme inventário de n. 0704629-21.2021.8.07.0017. No mérito, defendeu que as alegações do autor são inverídicas. Afirmou que as tratativas alegadas na inicial com a CODHAB tratam-se de contrato entre particulares negociando terra pública. Asseverou que a CODHAB não participou das negociações. Alegou que o espólio autor abriu mão de parte de sua área para 5 cooperativas vencedoras da Licitação do Edital n. 02/2023. Alertou que os atos de turbação. Pediu pela improcedência dos pedidos autorais e condenação de litigância de má-fé (ID 190614682). Ao ID 192258485, a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES ASSÍDUOS DE CEILÂNDIA DF – ASHMAC peticionou requerendo o ingresso na lide no polo passivo, o que restou deferido. A CODHAB ofereceu contestação ao ID 192558896. Em sede preliminar, impugnou a gratuidade e o valor da causa nos mesmos moldes da peça contestatória anterior. No mérito, aludiu que a terra é pública e somente gera mera detenção por parte do espólio autor. Informou que não houve turbação. Advogou que a concessão de uso arguida pelo requerente é inválida. Aduziu que a área litigada foi doada pela Terracap para execução de planos e programas habitacionais. Pleiteou o julgamento de improcedência dos pedidos exarados na inicial. Ao ID 192864630, a Terracap apresentou sua peça contestatória, pleiteando, em preliminar, a revogação da gratuidade. No mérito, defendeu que a terra é de domínio público que o Conselho Especial do Egrégio TJDFT, no julgamento da ADI n. 2006.00.2.004311-4, julgou inválidos os contratos de arrendamento firmados com fundamento no Decreto Distrital n. 19.248/1998; logo, concluiu, o contrato de concessão de uso 430/2002 é inválido. Advogou que não induz posse os atos de mera permissão e tolerância de bem público. Resguardou a legitimidade do exercício de poder de polícia distrital. Por último, a ASHMAC ofereceu contestação sob mesmos argumentos das contestações anteriores, defendendo a lisura do Edital n. 2/2023 (ID 202749626). Em réplica, o espólio demandante reiterou os argumentos arguidos na inicial (ID 206225808). Intimados a produzirem provas, somente o espólio requerente pleiteou a produção de prova oral, pericial e documental (ID 208539764). A dilação foi indeferida em ID 209756080. O Ministério Público oficiou pela improcedência dos pedidos aduzidos na inicial (ID 210283952)”. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o sucumbente ESPÓLIO DE ROSIU ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou sobrestada (art. 98, §3o, CPC). Os embargos de declaração opostos pelos requeridos CODHAB e TERRACAP foram parcialmente acolhidos e a sentença foi integrada da forma a seguir (ID 70553699): “Logo, recebo o recurso de embargos e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para consignar que "o pedido de reintegração/manutenção de posse pela parte autora NÃO merece prosperar". Em tempo também retifico o valor da causa anotado por extenso no final da sentença. Desta forma, onde se lê " (...) fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado R$ 759.551,00 (cento e cinquenta e nove reais, quinhentos e cinquenta e um reais), leia-se ‘(...) fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado R$ 759.551,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais)’. No mais, permanece inalterado o que restou fixado na sentença, inclusive a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. Publique-se. Intimem-se”. Já os embargos de declaração opostos pelo requerente ESPÓLIO DE ROSIU foram rejeitados em nova decisão (ID 70553712). Por conseguinte, interpôs apelação (ID 70553722). Repristinou os termos da inicial. Acrescentou que o Decreto Distrital no 45.781 de 09/05/2024 permitia a regularização do imóvel objeto da lide em seu benefício. Insurgiu-se em relação ao valor atribuído à causa, pleiteando que fosse adotado o parâmetro indicado na petição vestibular de R$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais). Teceu arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de tutela recursal consistente em suspender “o edital de chamamento de no público no 02/2023 que pretende vender a área localizada entre o Córrego Riacho Fundo, a Av. Sucupira, as Chácaras 17 e 25 da Colônia Agrícola Sucupira, Processo: 00392-00011834/2023-24.CODHAB”. Sem preparo ante o deferimento de justiça gratuita. Os demandados CODHAB, TERRACAP e ANTÔNIO BATISTA DE MORAIS também apelaram (ID 70553704 / 70553707 / 70553715). Preparos, ID 70553705 / 70553708 / 70553717. Contrarrazões, ID 70553727 / 70553728 / 70553731 / 70553730. Intimado, o suplicante ESPÓLIO DE ROSIU deixou transcorrer in albis os prazos para apresentar contrarrazões e para se manifestar sobre as teses de não conhecimento de seu recurso alegadas nas contrarrazões do suplicado CODHAB, ID 70553732 / 71643323. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção, ID 71851695. É o relato do necessário. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse artigo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores”. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos para deferimento da tutela recursal. Com relação à possibilidade de se alcançar o efeito suspensivo ao recurso, a pretensão seria de total falta de interesse, uma vez que a lei já reconhece esse efeito automaticamente, pois a causa não se insere nas exceções do §1o do art. 1.012 do CPC. Quanto à concessão de efeitos ativos, pela leitura dos fundamentos ventilados, seria necessário demonstrar a probabilidade do direito do direito e do sucesso recursal, situações que não sem mostram lídimas à luz do direito posto e os fundamentos ventilados. O Código Civil Brasileiro define as hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico (artigos 166 e 167), assim com assegura não só a qualquer interessado ou ao Ministério Público, como ao juiz declará-la de ofício quando for chamado a conhecer do respectivo ato (par. único do art. 168). Em relação à discussão sobre a validade do contrato de renovação de concessão de uso (CDRU) datado de 2002 e com vigência até 2041, a pactuação foi firmada com lastro no Decreto no 19.248/98, o qual já foi declarado inconstitucional por esta Corte em sede de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2006.00.2.004311-4[1], ID 70553505. Logo, o contrato envolveria bem fora do comércio (bem público), ou seja, seu objeto seria nulo, assim como as declarações de vontade levadas à sua formação, uma vez que as autoridades públicas necessitavam de autorização legal para expressá-la e representar o Poder Público no respectivo ato, consequência direta a declara de inconstitucionalidade do decreto. Mas percebe-se que os argumentos ventilados, a priori, não abordam essa questão jurídica, o que seria suficiente para, em tese, assegurar a higidez da sentença e afastar a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, se o contrato tem por objeto patrimônio público pertencente à TERRACAP, o que é confirmado pela matrícula imobiliária, e o imóvel litigioso estaria sujeito ao regime de direito público, ou seja, qualquer discussão sobre direitos possessórios estaria, em tese, afastada, porque o administrado teria mera detenção de natureza precária (Súmula 619 do STJ[2] (ID 70553608). Lembrando apenas que, pelos fundamentos ventilados na origem, a discussão não envolveria direito de retenção ou indenização por benfeitorias, salvo a necessidade de análise mais aprofundada do processo. Mas esse não é o momento para tanto. Se a hipótese for de mera ocupação, ainda que por mais de 60 (sessenta) anos pelo falecido ROSIU e seus sucessores, ela não perderia seu caráter de mero ato de tolerância e não geraria o direito de proteção à posse, o que inviabilizaria ao ajuizamento do interdito possessório nos moldes do art. 1.208 do CC. Sendo o imóvel público, cabe ao Poder Público fiscalizá-lo com base no exercício regular de poder de polícia urbanístico conferido pela CF/1988 (art. 182) e instrumentalizado, entre outros, pelo Código de Obras e Edições do Distrito Federal (Lei 6.138/2018). Por encontrar abrigo no ordenamento jurídico, essa atuação fiscalizatória independeria, em tese, a resolução forma do contrato litigioso, porque na esteira do art. 168 do Código Civil, sua nulidade teria sido reconhecida na sentença proferida. Somado à questão jurídica, fato não menos relevante e grave, a existência de elementos de convencimento acostados, que indicariam a ocorrência de parcelamento ilegal de solo na área litigiosa (ID 70553577). E não menos importante, um eventual vício recursal, a introdução extemporânea de nova tese e consistente na alegação de que o Decreto Distrital no 45.781 de 09/05/2024 permitiria a regularização do imóvel objeto da lide em seu benefício. Todo esse apanágio jurídico afasta as chances de probabilidade de recurso, condição para a obtenção do efeito ativo recursal. Cabe acrescentar que os elementos de convencimento adotados pelo magistrado foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. E mostra-se prematura a formação de um juízo de convicção neste momento, se os fatos e fundamentos esbarram em controvertida interpretação e aplicação do direito. Somente quando do julgamento de mérito será possível melhor esquadrinhamento, não havendo, pelo momento, a possibilidade de reconhecimento de melhor direito frente àquele já declarado no primeiro grau. Conclusão, diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa face prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS no 19.248/1998 e no 22.436/2001. CONCESSÃO DE USO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA LEGAL ESTRITA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. 1.O tema concernente à concessão de uso de terras públicas rurais no Distrito Federal submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-se, em conseqüência, o tratamento por outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fonte normativa que se revele estranha, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo. 2.Evidenciada a inconstitucionalidade formal dos Decretos no 19.248, de 19 de maio de 1998 e no 22.436, de 02 de outubro de 2.001 (que estabelecem normas sobre distribuição, administração e utilização de terras públicas rurais no Distrito Federal), frente aos artigos 47, 48, 49, 58, VI, 60, XXVIII, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, julga-se procedente a ação direta de inconstitucionalidade. (Acórdão 274164, 20060020043114ADI, Relator(a): EDSON SMANIOTTO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/01/2007, publicado no DJe: 10/09/2007.) [2] S. 619, STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.